Tribunal: TJPA
Processo: 0003152-52.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003152-52.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003152-52.2013.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: PRISMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal movida contra Prisma Indústria e Comércio de Madeira Ltda., relativa à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. O agravante sustenta que a paralisação processual decorreu de entraves do Judiciário e não de sua inércia, invocando a aplicação da Súmula 106/STJ e o Tema 566/STJ, além de alegar a existência de atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a paralisação processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da Fazenda Pública pela prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a mera formulação de requerimentos pelo exequente é suficiente para interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se, após a citação por edital, a ausência de atos concretos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (Súmula 314 e Tema 566) estabelece que, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis ou o devedor, suspende-se o processo por um ano, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos após esse período.

4.

A Súmula 106/STJ afasta a prescrição apenas quando a prática do ato processual é impedida exclusivamente por entraves do Judiciário, não bastando simples manifestações processuais do exequente para interromper a prescrição, exigindo-se a efetiva localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5.

Simples requerimentos de diligências que não resultem em efetiva satisfação do crédito não são aptos a interromper a prescrição intercorrente, sendo necessário ato processual concreto como citação válida ou constrição patrimonial.

6.

Na hipótese dos autos, após a citação por edital em 17/05/2016, não houve prática de atos processuais frutíferos, sendo insuficientes as diligências posteriores, o que configura a prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.

A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3.

Simples requerimentos ou diligências infrutíferas não afastam a prescrição intercorrente, que somente pode ser interrompida por ato concreto como a citação válida ou constrição patrimonial efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, §4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); TJ-PA, Apelação Cível 00066058020168140051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 24384415 - Pág. 1 a 9), pela qual neguei provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal promovida pelo ente em face de
PRISMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA
., visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 221.494,85 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada (Num. 25175749 - Pág. 1 a 6).

Destaca que, desde a expedição do mandado de citação em 20/01/2014, foram promovidos diversos requerimentos pelo exequente, sendo a demora na apreciação dos pedidos, como citação dos sócios, BACENJUD e RENAJUD, imputável ao próprio Poder Judiciário e não à parte, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a decretação de prescrição quando a paralisação se deve a entraves do Judiciário.

Sustenta violação ao Tema 566 dos Recursos Repetitivos do STJ, ao entendimento de que os requerimentos processuais devem ser processados ainda que fora do prazo somado de suspensão e prescrição, e que a citação, mesmo editalícia, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero.

Alega, por fim, que a decisão monocrática, ao entender que o prazo prescricional voltou a correr imediatamente após a citação editalícia sem observar novas tentativas de localização de bens, violou o devido entendimento jurisprudencial.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (Num. 26369334 - Pág. 1 a 6), a parte recorrida, Prisma Indústria e Comércio de Madeira Ltda., defendeu, em síntese, a manutenção da decisão agravada, ressaltando que todas as tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, não havendo prática de atos concretos capazes de interromper a contagem do prazo prescricional após 17/05/2016.

Invocou o disposto no art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais e a Súmula 314 do STJ, bem como destacou que os argumentos da Fazenda Pública se mostram meramente protelatórios, já enfrentados e devidamente fundamentados pela decisão recorrida, estando caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre consignar que a insurgência do Estado do Pará repousa, em síntese, sobre três pilares: (i) a alegada ausência de inércia da Fazenda Pública, pois a paralisação processual teria decorrido de falhas atribuíveis ao Poder Judiciário, (ii) a suposta afronta à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema 566 dos Recursos Repetitivos do STJ, e (iii) a existência de requerimentos processuais aptos a interromper o prazo prescricional, sobretudo a realização de diligências que teriam sido obstadas por entraves judiciais.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar, como se demonstrará a seguir.

O primeiro fundamento do agravante, atribuição da paralisação processual a entraves do Judiciário, eximindo-se a Fazenda de responsabilidade pela prescrição intercorrente, foi adequadamente enfrentado na decisão agravada.

Conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 314, “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

O entendimento fixado no Recurso Especial n.º 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esclarece que o termo inicial do prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, tem início automaticamente a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No tocante à Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre assinalar que tal enunciado busca afastar a decretação de prescrição somente nos casos em que o exequente adota, de maneira tempestiva, as providências cabíveis, mas não logra a prática do ato processual por obstáculos atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

Não se sustenta, pois, a alegação de que eventual demora na apreciação de requerimentos teria, por si só, o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente. Isso porque a mera manifestação processual do exequente não basta para interromper o lapso prescricional, exigindo-se, para tanto, a efetiva localização do devedor ou de bens suscetíveis de penhora.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se pronunciou em situação análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00066058020168140051 23213579, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

O entendimento consolidado no Tema 566/STJ é inequívoco ao afirmar que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida (inclusive por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Simples peticionamentos, como requerimentos de penhora ou bloqueio de ativos, não produzem esse efeito.

Os pedidos formulados pelo exequente devem ser processados durante o prazo de um ano de suspensão, somado ao período prescricional pertinente, de acordo com a natureza do crédito. Ressalta-se, contudo, que a efetivação da citação ou da constrição patrimonial, mesmo após a soma desses prazos, é capaz de interromper a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo do requerimento que deu ensejo ao ato.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida reconheceu a interrupção da prescrição em
17/05/2016
, em razão da citação por edital, momento a partir do qual se reiniciou o prazo prescricional de cinco anos. Após esse marco, não houve a prática de atos processuais frutíferos aptos a provocar nova interrupção do prazo.

As diligências efetuadas nos anos de 2022 e 2023, embora demonstrem iniciativa do exequente na busca pela satisfação do crédito, mostraram-se inócuas, pois não resultaram na localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor, sendo insuficientes para afastar a prescrição intercorrente.

Diante desse contexto, considerando o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e o decurso do prazo prescricional de cinco anos, ambos a partir de
17/05/2016
, é forçoso manter o reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente em
17/05/2022
, razão pela qual não se justifica a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025